Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014491-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES SILVA - CPF: 971.812.931-68 (AGRAVANTE), APARECIDA FATIMA GONCALVES SILVA - CPF: 627.761.931-49 (AGRAVADO), LUZIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 688.344.201-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPASSE DA COTA PARTE DO IMÓVEL DA RECORRENTE POR DEPÓSITO JUDICIAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELISANGELA GONÇALVES SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS de no 1010886-54.2020.8.11.0003, que moveu em face de APARECIDA FÁTIMA GONÇALVES SILVA E OUTRA, indeferiu o pedido liminar da recorrente que buscava o repasse por depósito judicial da cota parte do aluguel do imóvel que possui em condomínio com as recorridas.

Em breve síntese, a agravante alega que em razão do falecimento da Sra. Aurora Madalena, recebeu por herança 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel registrado na Matrícula n. 25.409, devidamente constituído de sua propriedade. Informa que desde maio de 2016 somente as recorridas desfrutam dos rendimentos de aluguéis que o bem rende e que, por dificuldade de diálogo amigável com as agravadas, se viu obrigada a distribuir a ação originária para poder também usufruir do bem.

Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que as recorridas sejam compelidas a depositar judicialmente o valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por mês, referente à sua fração do aluguel do imóvel, até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.

Efeito ativo indeferido (ID no 57730450).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 57966983).

Sem contrarrazões recursais (ID no 74237487).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não
restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Considerando que a decisão recorrida foi publicada na vigência do Código de Processo Civil, aplicável à espécie o art. 300,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”

Vejamos a fundamentação esposada, objeto da irresignação recursal:

“(...)

Nao ha, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensao da parte autora, muito embora travestida de tutela provisoria de urgencia, que culmine, apenas e tao somente, na resolucao do merito inaudita altera parte, eis que quando da prolacao da sentenca nao se verificara a substituicao da tutela de urgencia pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtem com o transito em julgado da sentenca.

Assim, forcoso concluir que quando da apreciacao da tutela provisoria esgotar-se o provimento final do processo aquela nao podera ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

(...)"

Compulsando os documentos acostados aos autos, considero-os insuficientes para comprovar de forma verossímil as alegações sustentadas pela parte recorrente de
que desde maio de 2016 somente as recorridas desfrutam dos rendimentos de aluguéis que o bem rende e que, por dificuldade de diálogo amigável com as agravadas, se viu obrigada a distribuir a ação originária para poder também usufruir do bem.

Isso porque assim como o Juízo
a quo
, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante em receber
o valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por mês, referente à sua fração do aluguel do imóvel de Matrícula n. 25.409 que reputa ter recebido como herança.

Deferir liminarmente este requerimento de depósito judicial de valores em uma ação de extinção de condomínio com cobrança de alugueres, neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.

Portanto, considero que o deferimento do pedido se mostra temerário neste estágio procedimental, sendo necessários o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021